Tribunal: STF
Processo: AI 400987
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À COMPLEMENTAÇÃO
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NO § 8.º DO ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO DIREITO ADQUIRIDO DO AGRAVADO. ALEGADA
AFRONTA AO ART. 37, XIII, DA CARTA.
Hipótese em que, além de não prequestionado o dispositivo
constitucional tido por violado, o aresto recorrido adotou
fundamento suficiente que não foi impugnado no apelo extremo.
Incidência do óbice das Súmulas 282, 283 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.